Tribunal: TJDFT
Processo: 0772569-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. GESSP. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso alega que o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB independe da lotação do servidor, sendo apenas necessário apurar se exerce atividade relacionada às ações de atenção primária. Assim, afirma que trabalha diariamente e de forma não eventual com ações básicas de saúde, de modo que preenche os requisitos para a percepção da GAB.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a especialista em saúde – serviço social lotada na GESSP (Gerência de Saúde do Sistema Prisional) preenche os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB).
III. Razões de decidir
4. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
6. Sobressai dos autos que a parte autora é especialista em saúde – serviço social, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotada na Gerência de Saúde do Sistema Prisional (GESSP), com carga horária de 40 horas semanais, sendo também nomeada como substituta ao cargo de comissão de “Gerente de Saúde no Sistema Prisional”.
7. Não se desconhece que o artigo 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que “As unidades Básicas de Saúde compreendem: I - Centros de Saúde; II - Postos de Saúde Urbanos; III - Postos de Saúde Rurais; IV - Clínicas de Família; V - Casas alugadas, espaços cedidos ou em comodato que abriguem Equipes de Saúde da Família; VI - Unidades Móveis; VII - Academia de Saúde; VIII - Serviço de Atenção Domiciliar; IX - Unidade de Saúde Prisional; X - Consultórios na Rua”. Contudo, relevante elucidar que não se deve confundir a Gerência de Saúde do Sistema Prisional (GESSP), área de atuação da parte autora, vinculada à Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde, com as Unidades Básicas de Saúde Prisional do DF, que são vinculadas à Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional, conforme se constata da estrutura da SES/DF descrita no artigo 3o do Decreto Distrital no 39.546/2018. Assim, apesar da parte autora estar lotada na Gerência De Saúde Do Sistema Prisional (GESSP), é possível apurar que nem todas as atividades exercidas no local correspondem à atenção básica. Destaca-se que a Gerência De Saúde Do Sistema Prisional – GESSP possui diversas competências estabelecidas no artigo 126 do Decreto Distrital 39.546/2018, onde constam, por exemplo: “Art. 126. À Gerência de Saúde do Sistema Prisional - GESSP, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Diretoria de Áreas Estratégicas da Atenção Primária, compete: (...) II - promover a articulação das Regiões de Saúde com as áreas competentes do Sistema Penitenciário, instituições governamentais e não governamentais; III - coordenar a implementação dos protocolos e fluxos assistenciais relacionados à saúde no sistema prisional, em conjunto com as áreas envolvidas; IV - promover espaços de discussão entre os gestores de saúde do sistema prisional para a organização dos serviços; V - apoiar e orientar a elaboração e proposição de instrumentos normativos que sejam afetos à saúde no sistema prisional; VI - monitorar e avaliar os indicadores relacionados à saúde no sistema prisional; VII - planejar, monitorar e avaliar a execução orçamentária relacionada à Atenção à Saúde Penitenciária; e VIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação”. Ainda, consta nos autos declaração da chefia imediata da parte autora elencando diversas ações exercidas pela requerente e que seriam relativas a ações básicas de saúde. Entretanto, dentre aquelas ações constam medidas como “Investigação / levantamento de dados para a elaboração de Boletins Informativos sobre a mortalidade, estado nutricional e consumo de psicotrópico das pessoas privadas de liberdade; Participação em Comitês, Colegiados, Grupos de Trabalho que se relacionam à saúde das pessoas privadas de liberdade, representando a atenção primária à saúde, dentre outras; Realizar todas as atividades como substituta do cargo de Gerente da GESSP e como coordenadora suplente do Grupo Condutor da Política Nacional de Atenção integral à Saúde da População Privada de Liberdade (PNAISP), do DF” (ID 68389337).
8. Adiante, o artigo 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde estabelece que: “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária”. Ademais, o §1o daquele artigo dispõe que a “A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS”. Aprofundando naquele dispositivo, constata-se que a estrutura operacional da RAS tem previsão no item 6.2 do Anexo da Portaria no 4.279/2010 do Ministério da Saúde, onde consta que: “A estrutural operacional da RAS é constituída pelos diferentes pontos de atenção à saúde, ou seja, lugares institucionais onde se ofertam serviços de saúde e pelas ligações que os comunicam. Os componentes que estruturam a RAS incluem: APS - centro de comunicação; os pontos de atenção secundária e terciária; os sistemas de apoio; os sistemas logísticos e o sistema de governança”. Quanto ao mencionado “APS – Centro de Comunicação”, aquele anexo destaca que “A Atenção Primária à Saúde é o centro de comunicação da RAS e tem um papel chave na sua estruturação como ordenadora da RAS e coordenadora do cuidado. Para cumprir este papel, a APS deve ser o nível fundamental de um sistema de atenção à saúde, pois constitui o primeiro contato de indivíduos, famílias e comunidades com o sistema, trazendo os serviços de saúde o mais próximo possível aos lugares de vida e trabalho das pessoas e significa o primeiro elemento de um processo contínuo de atenção.”
9. Percebe-se, portanto, que a atenção primária é a principal porta de entrada do SUS, com o atendimento direto à população, efetuado nas unidades de caráter básico de saúde, de forma a permitir o atendimento capilarizado de atenção primária, próximo à comunidade. Ademais, nos termos do artigo 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde a atenção básica são ações individuais, familiares e coletivas, sendo que para a percepção da GAB é necessário o exercício integral com ações básicas de saúde. Todavia, constata-se no rol de ações da parte autora transcritos acima que nem todas as suas atividades são realizadas mediante atendimento direto à comunidade, eis que há diversas competências relacionadas, sobretudo, a atividades de gestão/administrativas de modo que inexiste atividade integral em ações básicas de saúde.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Decreto Distrital 39.546/2018, art. 126.
Jurisprudência relevante citada: n/a.